Tribunal: TJSP
Processo: 2269817-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269817-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ANNA
KARINA TAVARES MARTINS, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DE
SANTORINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269817-75.2019.8.26.0000 -Voto no 27846
2
AGRAVANTE: ANNA KARINA TAVARES MARTINS
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DE SANTORINI
COMARCA: PRAIA GRANDE
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ
GANDINI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil
que depende de comprovação, desde o advento da Constituição
Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada
de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da
gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando
não confirmada por outros elementos que lhe corroborem

precedentes do STJ. Elementos de prova suficientes para justificar
a concessão do benefício.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 28 dos autos de origem, que, dentre outros comandos, indeferiu os
benefícios da justiça gratuita a ora agravante, vez que apesar de concedido prazo, não foram
trazidos aos autos documentos dos quais de pudesse analisar a situação alegada,
concedendo o prazo de 10 dias para o recolhimento das custas sob pena de extinção.
Arguiu a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que era advogada autônoma, não se encontrando auferindo
renda, destacando não possuir cartão de crédito, nem conta corrente ativa, possuindo o
nome inscrito no SERASA. No mais, destacou ser isenta de declarar imposto de renda. Por
fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Às fls. 72/73, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, tão somente para
obstar a exigibilidade das custas.
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentada contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269817-75.2019.8.26.0000 -Voto no 27846
3
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispunha:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a concessão do
benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de
pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em precedentes reiterados, o C.
Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias
ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269817-75.2019.8.26.0000 -Voto no 27846
4
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4°
Turma, julgado em 16/02/2016).
Contudo, no caso em apreço, há elementos para a concessão do
benefício da gratuidade, pois, apesar da ora agravante ser advogada autônoma,
verifica-se que, em, pesquisa realizada junto ao site deste E. Tribunal que no ano de
2019 a agravante patrocinou 6 demandas, existindo, ainda, mais 83 demandas na
quais também atua como advogada, contudo, referente a anos anteriores
(https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do;jsessionid=28B26F3210038D8B7E49C1B0927 A46EB.cpopg4?conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesqui sa=NMADVOGADO&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.val orConsulta=anna+karina+tavares+ martins&uuidCaptcha=sajcaptcha_c3a3df3e00cc46ceb61a129b1530c05a&g-recaptcha- response=03AOLTBLQWBfvKkzIUaoPMvIz_1p5zXS- J8Gjw6cMaBlLjhLHs3VozLNPpwA8_PwALZ2kYAmko4NP9HmSe_Fi8o3d8P9a9vTKH- mODsCQYa- c1usHIhTnln7hNxbMQOZUPPIfTyMa9E2SnUYif2f2z0yOkY8EykPN2nRn0Bj6P4rfJjoVeW HDzkiTg7TPXNtitxKzMqghOtcruNd8HXkZD7gsjdjPpisnieZBmEcG4ldbJd5bAoq3BMY4e P_3YKuBq36H79mzOksuQmIzQFZEjyWYgoPiMo9IFW9ZZHwDFQ4iICjbASWdKdtuKwX oCrBmDhHU6fE_awT7Q_W13dOD5n_VS4I9CX8kVXeV2ahmrqfy0diFmR1BffKYVXaicw AGE_IbaOqsS8RBsb- bjR_yo9miG3AptH2Sgs8vm32pa0E_OuVJJp4ySAz0NxyfPevEPGvhxASqmVhwdOlotEM NQ0jt7tW0LrBILvD1ccvZdy25GPxNrSfXuxrM&gateway=true).
Ademais, em pesquisa realizada no site do E. Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região, não foi localizado qualquer processo por ela patrocinado que
esteja em andamento (https://aplicacoes8.trtsp.jus.br/sis/primeiraInstancia/index/oab).
Demais disso, conforme se infere do extrato emito pela SERASA, trazido
pela própria agravante (fls. 12/16), existem 22 protestos em nome da agravante, além
de ações judiciais, sendo que duas delas, inclusive, de valores bem expressivos,
quais sejam, R$ 86.864,86 e outra no importe de R$52.296,50, ambos cujas dívidas se
venceram em 07.02.18. (vide fls. 14).
Assim, em que pese cause espécie a tese sustentada pela agravante no
sentido de não possuir cartão de crédito, nem conta corrente ativa, ser isenta de declarar
imposto de renda, não há, por ora, como denegar a benesse pretendida, mormente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269817-75.2019.8.26.0000 -Voto no 27846
5
existem diversos elementos que apontam no sentido de que a agravante não possui
condições financeiras.
Neste contexto, oportuno destacar que apesar do agravado ter mencionado a
existência de outro feito no qual estaria caracterizada a locação de imóvel em valor
expressivo (R$ 6.000,00), referida ação versa sobre o pedido de retomada do bem por
inadimplemento contratual cumulada com cobrança, situação essa que importa reconhecer
por si só, que a agravante não goza de boa condição financeira.
Daí porque, restando verossímil a situação de hipossuficiência alegada,
imperiosa se faz a concessão do benefício pretendido, ficando desde logo ressalvado a
possibilidade de cassação de tal benesse, caso sejam angariados novos elementos que
demonstrem que a agravante goza de situação diversa.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para o
fim de conceder os benefícios da justiça gratuita à ora agravante, observando a
reversibilidade da medida caso seja demonstrado com a apresentação de novos elementos
que a agravante goza de situação diversa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora